Tribunal: STF
Processo: RHC 223321
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACESSO A SISTEMA ELETRÔNICO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REPERCUSSÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 773.136/MT.  



    2. Consta do relatório do ato apontado coator (e-doc. 62) que o recorrente estaria sendo processado criminalmente e, “no curso dos atos persecutórios, teve seu registro profissional de advogado suspenso pelo órgão de classe”. O Relator indeferiu liminarmente a impetração, em razão da ausência de demonstração de risco ou lesão à liberdade de locomoção, bem como não ser possível identificar ato coator proveniente de Tribunal de Justiça. Na sequência, foram formulados pedidos de reconsideração e de remessa ao Tribunal de origem, ambos indeferidos. Embargos de declaração não foram conhecidos, porquanto intempestivos, ao que se seguiu o citado agravo.  



    3. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente, por meio razões recursais confusas, aponta nulidade do julgamento do STJ. Aponta constrangimento ilegal decorrente da negativa de acesso ao sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para acompanhar processo judicial. Sustenta violação ao verbete nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Discorre que “entre as páginas 07 a 11; procedimento inquisitivo sem acesso ao processo judicial originador; tolhido acesso aos autos; do inquérito; fl. 12; violação a prerrogativas; artigo 7-B da Lei 8.906”. Continua, informando que “na página 101; documento público; artigo 405 e espeque no artigo 372 do CPC; de acesso a processo administrativo em 20 de outubro de 2022; após a propositura deste HC; com segunda violação à Sumula Vinculante 14 do STF. Finaliza apontando “[a]cesso após viagem pessoal a Porto Alegre (RS); impossível requerer via web; sem número de autuação”.  



    4. Requer, preliminarmente, “a declaração de nulidade; fulcro no artigo 489, inciso II do CPC; violação ao elemento normativo; duas vezes; procedimento inquisitivo e administrativo; concedendo-se à ordem de Habeas Corpus”. No mérito, busca “[o] recebimento e regular processamento deste Recurso Ordinário Constitucional; concedendo-se à Ordem de Habeas Corpus; Violação a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal”.



    5. A Procuradora-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso, mediante parecer assim sintetizado:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE ACESSO A AUTOS ELETRÔNICOS EM PROCESSO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO CONFUSA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE ATO COATOR QUE REPRESENTE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO RECORRENTE. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. ADVOGADO COM REGISTRO NA OAB SUSPENSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    (e-doc. 87).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. As questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a assentar a própria incompetência, a ausência de identificação de ato coator que representasse risco à liberdade de locomoção. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Ademais, observo que, assim como destacado na decisão impugnada, os argumentos contidos na inicial deste writ igualmente encontram-se desarticulados, não se podendo extrair linha lógica de raciocínio que possa impugnar os fundamentos da decisão combatida ou mesmo sustentar cada um dos pedidos autorais. 



    8. O recorrente tece considerações genéricas, sem impugnar especificamente os pontos do acórdão combatido. A forma confusa como redigida a peça não permite a adequada compreensão de suas razões, tampouco qual seria a manifesta ilegalidade ou abuso de poder a expor a risco a liberdade de locomoção, que não se evidencia em razão da suposta impossibilidade de acessar o sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 



    9. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). No mesmo sentido: “[n]ão evidenciada, ainda que precariamente, a alegada ameaça ou coação atribuída à autoridade apontada como coatora, inexiste fundamento jurídico a possibilitar o regular prosseguimento desta impetração.” (HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016).



    10. Assim, não se evidenciando concreta configuração de ofensa imediata, seja ela atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer, não se revela pertinente o remédio constitucional do habeas corpus. Precedentes: HC nº 119.920-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/02/2014, p. 30/10/2014; HC nº 133.753-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 02/06/2016, p. 28/06/2016; e, ainda:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido.“



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos). 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator